Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720316-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UMBERTO ROSA DE JESUS EMBARGADO: MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, RAYANE DOS SANTOS SOUSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA EMBARGADO: JOAO GUALBERTO DE AMORIM, GENOVEVA FERNANDES AMORIM D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta pelos requeridos, JOAO GUALBERTO DE AMORIM e GENOVEVA FERNANDES AMORIM, contra sentença proferida em ação de usucapião, inicialmente ajuizada por UMBERTO ROSA DE JESUS. A proposta de acordo, formalizada em Audiência de Conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC (ID 47562709), foi devidamente homologada pela Segunda Vice-Presidência desta Corte de Justiça, nos termos do ID 47610801. Na sequência, foi acolhida a suspensão do processo, pelo prazo 60 dias (ID 48694569), tendo sido comunicado o decurso e cumprimento do prazo pela Defensoria Pública (ID 50369786), a qual requereu “a intimação pessoal das partes, nos termos do art. 186, § 2o do CPC”. (ID 54472390.) Nesse contexto, promova a intimação pessoal das partes representadas pela Defensoria (art. 186, §2o, do CPC), por carta registrada com aviso de recebimento (art. 274 do CPC), quanto à homologação (Decisão - ID 47562709) e ratificação do acordo (Decisão - ID 48694569). Após, retornem os autos à CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para análise e eventual extinção do feito pela Segunda Vice-Presiência. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 27 de fevereiro de 2024 12:40:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador